Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004972-07.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS
LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6583
Apelação Cível no: 1004972-07.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Iberia Industria de Embalagens LTDA
Comarca: São Paulo
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira
Apelação. ICMS. Inidoneidade do fornecedor declarada em
momento posterior às operações. Prova de pagamento e
regularidade
das
operações.
Boa-fé
caracterizada.
Aplicação do entendimento do STJ sedimentado no
julgamento do REsp no 1.148.444/MG. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
procedente o pedido para anular o AIIM n.o 4.089.669-9. Os honorários advocatícios
foram fixados em R$ 16.000,00.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo sustentando a
higidez da autuação e falta de comprovação de boa-fé da empresa e da regularidade
das operações.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2929).
É o relatório.
Em que pesem as razões do apelo, de rigor a manutenção da
r. sentença.
Trata-se de demanda anulatória ajuizada por Ibéria Indústria
de Embalagens Ltda em que deduz a pretensão de anulação do AIIM no 4.089.669-9,
que teria sido lavrado pelo fato de a autora ter-se creditado de ICMS no valor de R$
156.136,45 no período no período de abril a junho de 2014 decorrente da
escrituração no Livro Registro de Entradas de Notas Fiscais Eletrônicas inábeis
atribuídas à empresa fornecedora CARITAS PAULISTANA LTDA. que teve sua
Inscrição Estadual declarada nula com efeitos a partir de 20/08/2013 (publicação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13/11/2014).
Foram objeto de análise pericial as transações descritas em
vinte e uma notas fiscais para os meses de referência.
Ao responder os quesitos formulados pela autora, a expert
foi clara ao confirmar a correta escrituração das notas fiscais no Livro de Registro de
Entradas e pela compatibilidade entre o valor de aquisição das mercadorias e o valor
de mercado (papel miolo 100, ao preço unitário de R$ 1,70/kg e celulose não
branqueada no valor unitário de R$ 1,57/kg), bem como dos demais fornecedores da
autora.
Quanto aos pagamentos, a empresa declarada inidônea
(Caritas Paulistana Ltda) encaminhou à autora nas datas de 09/05/14, 13/05/14 e
30/05/14 comunicação de cessão de crédito das duplicatas das 21 NFs relacionadas
no Auto de Infração, tornando-se credora a empresa Paulistana Papéis Ltda. A
perícia confirma o pagamento realizado por meio do sistema “SISPAG
Fornecedores”, a mesma realidade consta dos extratos bancários.
Nas palavras da perita: “a Autora apresentou todos os
comprovantes dos pagamentos que efetuou dos valores descritos nas 21 Notas
Fiscais Eletrônicas emitidas pela Caritas Paulistana Ltda., relacionadas no AIIM
n.o 4.089.669-9, através dos respectivos boletos bancários de cobrança debitados
na conta corrente bancária de sua titularidade”.
A diligência do laudo, entretanto, foi ainda além, e
acompanhou o processo produtivo da autora e a utilização das mercadorias
adquiridas como matéria-prima empregada na fabricação de seu produto final:
caixas e chapas de papelão ondulado.
Segundo descrito, a autora adquiriu o papel acondicionado
na forma de bobina, inspecionadas individualmente, codificadas e etiquetadas para
identificação e armazenamento. Para comprovar esse processo, a empresa
apresentou à perita os relatórios de “Inspeção de Recebimento de Bobina” das
mercadorias descritas nas Notas Fiscais objeto do AIIM ora discutido.
Ainda,
no
âmbito do processo administrativo, em
atendimento à Notificação n.o IC/N/FIS/000054804/2016, a autora informou ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Fisco o nome completo, os telefones e o e-mail através dos quais as compras eram
efetuadas.
Por fim, ainda quanto ao transporte das mercadorias, sob
responsabilidade do emitente, há identificação do nome do transportador e dos
dados de 19 das 21 Notas Fiscais, restando tão somente como exceção as NFs n.os
143 e 198.
Feito o extenso relato do minucioso laudo pericial, constata-
se que o contribuinte comprovou a atuação de boa-fé e a regular realização da
operação mercantil, em observância à decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp no 1.148.444/MG, representativo de controvérsia e na
Súmula no 509.
Tem-se, pois, como solidificado o entendimento no sentido
de que as operações efetivamente realizadas entre o contribuinte e uma empresa
posteriormente declarada inidônea pelo Fisco devem ser consideradas válidas, não
se podendo apenar a empresa adquirente que agiu de boa-fé, se o contrário não se
evidenciar dos autos.
Este entendimento deriva de vários princípios jurídicos,
dentre os quais se destaca a presunção de boa-fé.
Sendo assim, apenas se pode exigir do contribuinte que tome
todas as precauções possíveis e que estejam a seu alcance, enquanto cidadão
comum, para garantir a validade do negócio que realiza com terceiros, não sendo
razoável exigir o controle completo da idoneidade de seus fornecedores, fiscalização
esta que consiste em dever do ente público, vez que derivada do poder de polícia.
No caso em tela, como dito, a autora se desincumbiu do ônus
de demonstrar a boa-fé e a regularidade das operações.
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença de
procedência para anulação do auto de infração, tornando desnecessária a análise das
teses recursais vinculadas aos acessórios (multa e juros).
Pela sucumbência, cumpre majorar a verba honorária para o
total global de R$ 20.000,00, já considerados os valores pela atuação em grau
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual, em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR